Tribunal: TJSP
Processo: 1000678-40.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CLIENTE – ASSINATURA FALSA - FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida pelo cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CLIENTE – ASSINATURA FALSA - FRAUDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida pelo cliente – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Aplicação das Súmulas 297 e 479 do STJ – A perícia grafotécnica realizada no contrato concluiu que a assinatura é falsa – Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença mantida nessa parte.
- Pedido de redução do valor da indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 - Não cabimento -Quantum que se mostra adequado e atende aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento da parte lesada - Sentença mantida nessa parte.

Recurso não provido.